Tribunal: TJSP
Processo: 1003740-48.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COISA COMUM. Sentença que julgou improcedente a ação e não conheceu da reconvenção apresentada. Irresignação do autor. Arguição de nulidade do julgado, dada a falta de intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir. Inocorrência, ante a ausência de prejuízo e porque era caso mesmo de julgamento antecipado da lide.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COISA COMUM. Sentença que julgou improcedente a ação e não conheceu da reconvenção apresentada. Irresignação do autor. Arguição de nulidade do julgado, dada a falta de intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir. Inocorrência, ante a ausência de prejuízo e porque era caso mesmo de julgamento antecipado da lide. Pedido de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, titulares de direitos sobre bem imóvel cuja partilha foi determinada nos autos da ação de divórcio. Direitos possessórios relativos ao imóvel adquiridos através de instrumento não registrado. Irrelevância. Precedentes. Elementos dos autos que comprovam a ocupação exclusiva do imóvel pela ré. Cabimento de indenização pelo uso da quota-parte pertencente ao autor, devida desde a citação. Cálculo da indenização que deverá ser feito com base no valor do locativo do imóvel, apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em conta a totalidade do bem. Não conhecimento da reconvenção que deve ser mantido, face à ausência de recurso por parte da ré, em relação a esse tópico da decisão. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.